Tribunal: TCU
Processo: 003.169/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0221/2008, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 648722, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS/PA NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 1174/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará - Funasa/PA em desfavor de Genival Diniz Gonçalves e Divino Alves Campos, ex-prefeitos do Município de Eldorado dos Carajás/PA, e de Edificar Construções Ltda. em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 221/2008 (registro Siafi 648722), o qual objetivava a execução de sistema de esgotamento sanitário na municipalidade. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 187 a 190) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa/PA. 1. Processo TC- Processo 003.169/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Divino Alves Campos (XXX.248.091-XX); Genival Diniz Gonçalves (XXX.335.463-XX); Edificar Construções Ltda. (08.504.378/0001-34). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Eldorado dos Carajás/PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.